Tribunal: STF
Processo: Rcl 69282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. INOBSERVÂNCIA: PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Hotel Tauá e Convention Ltda., contra sentença prolatada pela Vara do Trabalho de Atibaia e em desfavor do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010849-35.2015.5.15.0140, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Flávio Alves de Almeida, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a cooperativa à qual se vinculou na condição de associado e com o ora reclamante, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas.
 
    3. Relata ter comprovado que o ora beneficiário era associado que prestava serviços a terceiros de forma autônoma, na condição de cooperativado que era.
 
    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, com base nos arts. 2º e 3º da CLT e sob o argumento de que a realidade fática demonstra que a verdadeira atividade da cooperativa seria arregimentar trabalhadores para prestar serviços diversos aos tomadores de serviços, desvirtuando os fins previstos na Lei nº 12.690, de 2012.  
 
    5. Informa que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença de piso, decidindo pela manutenção da declaração de vínculo de emprego. 
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 324/DF.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.
 
    8. Em 27/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 20).
 
    9. A Vara do Trabalho de Atibaia/SP prestou informações, nas quais noticiou o entendimento de “que o reclamante trabalhava na atividade-fim para a primeira reclamada, atuando no restaurante para atendimentos dos hóspedes desta, mas com subordinação do gestor da cooperativa, de quem recebia ordens, portanto a cooperativa atuava como verdadeira intermediária de mão de obra, o que é vedado pela Lei 12.690/12, em seu art. 5º”. Concluiu que “foi reconhecida a fraude na constituição da cooperativa de trabalho, pois desvirtuada dos fins estabelecidos na Lei 12.690/12, considerando que não visou à melhoria de condições de trabalho de seus pseudo-associados, mas sim o barateamento da mão de obra” (e-doc. 24). 
 
    10. A Secretaria Judiciária certificou, em 08/08/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.894, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Flávio Alves de Almeida, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “Não Existe o nº” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.894, de 2024, referente à citação de Flávio Alves de Almeida, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    16. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    17. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    19. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    20. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

 
    21. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    22. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela Vara do Trabalho de Atibaia (e-doc. 13):
 
“(...) Do vínculo empregatício.
O reclamante afirma ter trabalhado sem registro para a reclamada de 1-2-2014 a 31-10-2014, como garçom e sem registro em carteira. Já a reclamada apontou que o reclamante trabalhou como terceirizado em eventos excepcionais, sem vínculo de emprego.
Reconhecida a prestação de serviços a seu favor, recaiu sobre a primeira reclamada o ônus da prova quanto à esporadicidade do trabalho prestado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A testemunha arrolada pelo reclamante, no processo 10.847/2015, prova emprestada, afirmou ter prestado serviços à primeira reclamada de agosto de 2013 a 31 de outubro de 2014 e asseverou:
que trabalhou mesmo foi para o hotel; que foi contratado pelo Sr. Jader, gerente de alimentos e bebidas; que recebia quinzenalmente diretamente do Sr. Jader; que trabalhavam de terça a sábado das 7h00 às 23h00 e, no domingo, saíam às 15h00; que tinham 45 minutos para o almoço e 45 minutos para o jantar; que acha que foi dispensado porque o movimento do hotel ficou fraco; que foi dispensado pelo Sr. Jader; que tudo que falou se aplica ao reclamante; que o gestor da cooperativa era o Sr. Arnaldo Braga, reclamante; que o reclamante fazia praticamente o mesmo serviço que os demais garçons, mas tinha mais autoridade e dava ordens de serviço; que trabalharam o ano inteiro direto; que não podia se fazer substituir por terceiros; que na equipe do depoente trabalhavam de 10 a 20 cooperados; que não havia qualquer diferença entre os que trabalhavam pela cooperativa e os garçons empregados, faziam o mesmo serviço e usavam o mesmo uniforme; que quem fazia a escala de serviço era o reclamante; que não se recorda do reclamante trabalhar para o Clube Sírio; que toda a equipe sempre trabalhou apenas no Tauá; que não se recorda a data que se associou à segunda reclamada; que foi apenas uma vez em São paulo na cooperativa, depois que já tinha saído do Tauá; que foi receber um dinheiro que o hotel disse que não ia pagar e, então, foi receber na cooperativa; que era cooperador de outras cooperativas, mas trabalhou apenas para o Tauá nesse período."
A testemunha arrolada pela reclamada trabalhou como maitre, deixando os serviços em 2014, trabalhando atualmente em outro hotel da mesma rede. Esclareceu que a contratação por intermédio da cooperativa se dava de cinco a seis vezes por mês, ficando os garçons trabalhando por um a três dias em cada ocasião. Esclareceu contratavam apenas em eventos esporádicos, sempre por intermédio da cooperativa de trabalho, de quem recebiam ordens e pagamento. Acrescentou que o trabalho dos cooperados era praticamente igual ao dos empregados do hotel, sendo a única diferença é que os cooperados recebiam ordens do gestor da cooperativa, Sr. Arnaldo.
Já a testemunha Ismeria em nada auxiliou na apuração dos fatos, pois seu depoimento foi titubeante e inseguro.
Do cotejo dos depoimentos prestados, entendo que as declarações de Genis Augusto de Souza são mais convincentes. Registro que por não manter qualquer vínculo com a primeira reclamada por ocasião de seu depoimento, as suas declarações são mais fidedignas, além de coerentes com o que habitualmente ocorre no meio hoteleiro. Já a testemunha do reclamante move reclamação trabalhista contra a primeira reclamada, versando sobre os mesmos fatos, como idênticos pedidos e patrocinada pelo mesmo advogado.
Conforme esclarecido pela testemunha Genis de Souza, o reclamante trabalhava em favor do hotel cerca de cinco a seis vezes ao mês, quando havia eventos e cumpria oito horas de trabalho. O serviço era acompanhado por um gestor, o sr. Braga.
Ora, o reclamante trabalhava em atividade-fim da primeira reclamada, que por atuar em atividade hoteleira mantinha restaurante para o atendimento a seus hóspedes, ou aos participantes de eventos realizados no hotel. O reclamante trabalhava sob subordinação do gestor da cooperativa, de quem recebia ordens. Portanto, a cooperativa atuava como verdadeira intermediária de mão de obra, o que é vedado pela Lei 12.690/12, em seu art. 5º:
Art. 5o A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada.
Patente, pois, a fraude na constituição da cooperativa de trabalho, pois desvirtuada dos fins estabelecidos na Lei 12.690/12. A sua constituição meramente formal não visou à melhoria de condições de trabalho de seus pseudo-associados, mas sim o barateamento da mão de obra. Tal constatação impõe o reconhecimento de vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, a qual pretendeu se beneficiar da fraude perpetrada.
Registro que a prova dos autos demonstrou que a primeira reclamada utilizava-se de garçons extras para satisfação de necessidade de trabalho extraordinária, o que lhe autorizaria a contratação de empresa de trabalho extraordinário para suprir a sua necessidade. No entanto, preferiu adentrar o caminho equivocado de contratação de cooperativa fraudulenta, do que resultou a formação de vínculo de emprego diretamente com o autor.
Considerando que a testemunha Genis de Souza não soube informar o período em que o autor prestou serviços para a primeira reclamada, considero que a prestação de serviços se deu no interregno descrito na inicial.
Não há nos autos prova do valor do salário pago ao reclamante, sendo que o valor indicado na inicial (R$ 4.000,00) é totalmente incompatível com os valores habitualmente pagos para essa função na região de Atibaia. Com autorização no artigo 460 da CLT, fixo o salário inicial do autor no piso da categoria R$ 827,50, conforme consta do CCT que acompanha a inicial.
Assim, reconheço o vínculo empregatício entre as partes no período de 1-2-2014 a 31-10-2014, na função de garçom e salário de R$ R$ 827,50 mensal.
Em face da fraude ora apurada, condeno as reclamadas a responderem solidariamente pelos créditos resultantes da presente ação.
Determino que a primeira reclamada proceda à anotação do contrato de trabalho na carteira profissional do reclamante. Após o trânsito em julgado da decisão, deverá ser enviada intimação às partes com designação de data e horário para que ambas compareçam na secretaria da vara, a reclamada com respectivo carimbo, ocasião em que a reclamada procederá à anotação, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Na ausência da reclamada, independentemente da aplicação da multa já mencionada, a anotação será efetuada pela secretaria da vara, com as cautelas de praxe. Na hipótese de ausência do reclamante, a reclamada estará dispensada da multa e da obrigação de anotar a carteira profissional, sendo que a anotação será efetuada pela secretaria da vara, em data previamente agendada a pedido do autor.
Condeno, ainda, a primeira reclamada a pagar diretamente ao reclamante o valor correspondente aos depósitos fundiários não realizados durante o contrato de trabalho.”
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza civil, que decorre da contratação de cooperado. O mecanismo de contratação utilizado perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego do beneficiário com a ora reclamante se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 
2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 
3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 
5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.104-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 17/05/2023; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator